Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-16.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1000253-16.2018.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: JEFFERSON ÂNGELO ROMANO.
Recorrido: ANDERSON AUGUSTO TOLEDO ANDRADE DE ALMEIDA.
Data do Julgamento: 02/04/2019.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE - REJEITADAS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO IPVA PELO ADQUIRENTE E DE EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FRUSTRADA - PARTE AUTORA QUE TEVE O NOME INCLUSO NOS CADASTROS DA RECEITA ESTADUAL - DÍVIDA ATIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO - MITIGADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. O adquirente do veículo possui legitimidade para responder a presente ação que versa sobre eventuais consequências imputadas ao reclamante decorrentes da ausência de transferência do veículo e pagamento de débitos.
2- Descabida a denunciação da lide no caso concreto, porquanto inexiste direito de regresso entre o recorrente e o DETRAN e/ou SEFAZ/MT, não se aplicando, portanto, a hipótese prevista no art. 125, inc. II, do Código de Processo Civil.
3- Parte recorrida efetuou a venda do veículo ao recorrente e este não procedeu a transferência do bem para seu nome, ocasionado débitos em nome do reclamante, acarretando na inscrição do seu nome na dívida ativa.
4- Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente.
5- Mesmo tentando solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito, situação que dá ensejo à reparação por danos morais.
6- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
7- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
8- Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.
9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000253-16.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON AUGUSTO TOLEDO ANDRADE DE ALMEIDA - CPF: 010.203.631-42 (RECORRENTE), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), SILVIO CARLOS ALVES - EPP - CNPJ: 86.822.079/0001-51 (RECORRIDO), VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - CPF: 650.191.721-20 (ADVOGADO), JEFFERSON ANGELO ROMANO - CPF: 977.222.861-00 (RECORRIDO), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E
DENUNCIAÇÃO DA LIDE
- REJEITADAS - COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO -
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO IPVA PELO ADQUIRENTE E DE EFETIVAÇÃO DA
TRANSFERÊNCIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FRUSTRADA -
PARTE AUTORA QUE TEVE O NOME INCLUSO NOS CADASTROS DA RECEITA ESTADUAL -
DÍVIDA

ATIVA
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO - MITIGADA - DANO MORAL CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. O adquirente do veículo possui legitimidade para responder a presente ação que versa sobre eventuais consequências imputadas ao reclamante decorrentes da ausência de transferência do veículo e pagamento de débitos.

2-

Descabida a denunciação da lide no caso concreto, porquanto inexiste direito de regresso entre o recorrente e o DETRAN e/ou SEFAZ/MT, não se aplicando, portanto, a hipótese prevista no art. 125, inc. II, do Código de Processo Civil.

3-

Parte recorrida efetuou a venda do veículo ao recorrente e este não procedeu a transferência do bem para seu nome, ocasionado débitos em nome do reclamante, acarretando na inscrição do seu nome na dívida ativa.

4-

Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente.

5-

Mesmo tentando solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito, situação que dá ensejo à reparação por danos morais.

6-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8-

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.

9-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020